Tribunal: TJES
Processo: 0000099-31.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000099-31.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIELA BATISTA LIMA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
S
33
E 35
,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
–
RECURSO
S
DA DEFESA –
PEDIDO
S
DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CRIME DE TRÁFICO –
DESCABIDO –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA –
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DO ARTIGO 35, DA LEI Nº 11.343/06 –
INCABÍVEL
– COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DURADOURO E PRÉVIO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – INVIABILIDADE – EVIDENCIADO TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S
–
I
MPOSSIBILIDADE
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONCESSÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – JUÍZO DA EXECUÇÃO –
CONCESSÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉ PRESA DURANTE TODA INSTRUÇÃO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Ressalta-se que as declarações prestadas pelos agentes da lei, que realizaram a apreensão ou investigação acerca do crime de tráfico de drogas, constituem meio idôneo, principalmente quando prestadas em juízo sobre o crivo do contraditório. Precedentes. 2. A caracterização do delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os indivíduos. Assim, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem o tráfico de drogas juntas para consumação da associação, sendo necessário que o vínculo associativo seja duradouro, prévio e com divisão de tarefas.
In casu
, as circunstâncias de apreensão dos entorpecentes e os depoimentos colhidos implicam em certeza de vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas por parte dos apelantes, sendo descabida a absolvição dos mesmos. 3. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que a recorrente seja usuária de droga e, ao mesmo tempo, se dedique às atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício. 4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 5. A fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para desvalorar às circunstâncias do crime é idônea, vez que a apelante ocupava posição de liderança no esquema de venda de drogas, sendo inviável a redução da pena. 6. “
A
condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020)
”
. 7. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 8. “
A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. Precedentes”. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).
”. 9. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame
recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por
GABRIELA BATISTA LIMA
,
TAMIRES DE OLIVEIRA DE SOUZA
e
WANDERSON NOBRE DE ARAÚJO
, inconformado
s
com a sentença prolatada pel
o
magistrad
o
da
2ª
Vara
de Santa Maria de Jetibá
(fls.
391/407-
verso
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
5340818
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/
03

dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id
5340818
)
, narra o seguinte:

[...]
no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 16h20, no Centro de Caramuru II, neste município, os denunciados, juntamente com os adolescentes
R
ENATO DOS SANTOS
e
A
NA
C
AROLINNY
O
LIVEIRA
B
ATISTA
guardavam, ao todo,
139 (cento e trinta e nove)
pedras de
“
crack
”
,
51 (cinquenta e um)
papelotes de
“
cocaína
”
e
01 (uma)
bucha de
“
maconha
”
, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme BU n
º
46905190 de
fl
s. 66/69, Auto de Apreensão de f
l
s. 22 e Auto de Constatação Provisória de f
l
s. 25.

Consta ainda que os denunciados, juntamente com os adolescentes
R
ENATO DOS SANTOS
e A
NA
C
AROLINNY
O
LIVEIRA
B
ATISTA
, estavam associados para o fim de praticar, reiterada
m
ente, o crime de tráfico de drogas.

Segundo se apurou, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas a respeito de uma menor de idade que estava realizando a venda de entorpecentes no Centro de Caramuru II. De posse dessas informações, os policiais se deslocaram até o local e visualizaram quando a adolescente
A
NA
C
AROLINNY
, ao avistar a guarnição, dispensou algo no telhado da residência.

Ao ser abordada,
A
NA
C
AROLINNY
declarou que havia dispensado uma pedra de
“
crack
”
pela janela e que já havia entregado duas cargas de
‘
crack
’
para o adolescente
R
ENATO DOS SANTOS
, vulgo
“
T
ORTO
”
. A adolescente salientou que estava vendendo as drogas a mando de
G
ABRIELA BATISTA LIMA
há aproximadamente um mês e que ganhava R$ 60,00 (sessenta reais) por cada carga de
“
crack
”
vendida.

Nesse instante, os militares avistaram
W
ANDERSON NOBRE DE ARAÚJO
e o adolescente RENATO se aproximando do local. Ao ser realizada busca pessoal em RENATO, foram encontradas no interior de sua roupa íntima 22 (vinte e duas) pedras de
“
crack
”
e 04 (quatro) papelotes de
“
cocaína
”
, ao passo que com
W
ANDERSON
foi encontrada a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Ao ser indagado acerca da droga, RENATO informou que também comercializava entorpecentes a mando de
G
ABRIELA
e que, na noite anterior, teria enterrado, em urna mata, um pote contendo grande quantidade de drogas. Além disso, RENATO relatou que possuía mais uma quantidade de drogas escondidas em um poste no centro da Vila Nass. Já
W
ANDERSON
afirmou aos policiais que também possuía uma quantidade de drogas enterradas próximo a uma igreja.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até os locais indicados, logrando êxito em encontrar no local informado por
W
ANDERSON
08 (oito) papelotes de
“
cocaína
”
e 13 (treze) pedras de
“
crack
”.
Já no
local indicado por R
enato
, foram encontradas 26 (vinte e seis) pedras de
“
crack
”
.

Em seguida, a guarnição se dirigiu até a residência de
G
ABRIELA
, ocasião em que a referida denunciada confessou que realmente comercializava drogas com
W
ANDERSON
e que juntos traficavam e induziam alguns menores de idade a traficarem, como
A
NA
C
AROLINNY
e R
ENATO
. Relatou ainda que o grupo comercializava a unidade
“
crack
”
pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a de
“
cocaína
”
pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), e que vendiam um total de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) de entorpecentes por semana.

Posteriormente,
G
ABRIELA
indicou para os policiais o local em que havia enterrado as drogas com a ajuda de RENATO, momento em que os militares apreenderam mais 78 (setenta e oito) pedras de
“
crack
”
e 39 (trinta e nove) papelotes de
“
cocaína
”
, bem como a quantia de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais).

Cumpre ressaltar que na residência de
G
ABRIELA
também se encontrava a denunciada
T
AMIRES OLIVEIRA DE SOUZA
, tendo sido apreendido em seu poder 01 (uma) bucha de
“
maconha
”
e a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais).

Registra-se que restou evidenciada a associação dos três denunciados e dos dois adolescentes supracitados, com a finalidade de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas na localidade de Caramuru II, sendo que GABRIELA recebia e armazenava a droga e, posteriormente, distribuía os entorpecentes para WANDERSON, TAMIRES, ANA CAROLINNY e RENATO realizarem a venda aos usuários.

Frisa-se que, na Delegacia, WANDERSON assumiu que vendia drogas para o adolescente RENATO, vulgo “TORTO, afirmando que GABRIELA, ANA CAROLINNY e TAMIRES também fazem parte do tráfico de drogas. Já a adolescente ANA CAROLINNY assumiu que fazia tráfico de drogas e que vendia os entorpecentes a mando de GABRIELA, salientando que RENATO também comercializava drogas na localidade.

Ante o exposto, os denunciados
GABRIELA BATISTA LIMA
,
TAMIRES OLIVEIR
A
DE SOUZA
e
WANDERSON NOBRE DE ARAÚJO
praticaram os crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, e 35,
c/
c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n
º
11.343/06
[...
].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
da
2ª
Vara
de Santa Maria de Jetibá

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
GABRIELA BATISTA LIMA
,
TAMIRES DE OLIVEIRA DE SOUZA
e
WANDERSON NOBRE DE ARAÚJO
nas sanções do artigo 33
,
caput
,

e 35,
ambos
da Lei n
º
11.343/06
.

A defesa de
WANDERSON NOBRE DE ARAÚJO
requer a sua absolvição pelos crimes que restou condenado, sob a alegação de insuficiência probatória.
Consequentemente
, postula
a

aplicação
do benefício
disposto
no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Já a defesa de
GABRIELA BATISTA LIMA
e
TAMIRES DE OLIVEIRA DE SOUZA
também pleiteia a absolvição delas por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta de
TAMIRES
para aquela disposta no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, postula a redução das penas-bases aos mínimos legais. No mais, pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita e revogação da prisão preventiva quanto à apelante
GABRIELA
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime de associação para o tráfico de drogas se encontra tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei: [...].

Depreende-se que a conduta descrita no dispositivo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois é necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Auto de Apreensão de fls.
12/
12-verso
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.
13
,
das fotografias de fl. 89,
do
Boletim Unificado de fls.
128/131

e
do Laudo de Exame Químico de fls.
258/260,
todos
dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 5340818
),
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, trata-se de caso de crime de tráfico de drogas e de associação,
com
05 (cinco) participantes, sendo a ré
G
ABRIELA
B
ATISTA
L
IMA
a líder e
fornecedora
, e os demais corréus
W
ANDERSON
N
OBRE

DE
A
RAÚJO
e
T
AMIRES DE
O
LIVEIRA DE SOUZA
,
com
adolescentes infratores, Renato dos Santos, vulgo
“Torto”, e Ana Carolinny Oliveira Batista

sendo os
distribuidores e vendedores.

Sobre o assunto, o apelante
W
ANDERSON
N
OBRE

DE
A
RAÚJO
, em seu interrogatório em juízo, confirma os termos narrados na denúncia, alegando que ainda não tinha iniciado a venda de entorpecentes, mas que tudo já estava programado com Renato dos Santos, vulgo “Torto”.

Vejamos a transcrição das suas declarações:

que perdi meu emprego na pandemia; que precisava pagar o leite do meu filho, e como ninguém estava contratando, resolvi combinar com Renato para traficar; que precisava ganhar dinheiro para não passar fome; que nesse dia, Renato havia me dito que tinha uma quantidade de droga enterrada em um local do lado da igreja; que estávamos indo comer, em um restaurante, comprar um salgado, e foi quando o policial Wilson nos abordou; que ele pegou os R$ 20,00 comigo; que eu ia começar nesse dia mesmo, mas graças a Deus fui abordado, e não comecei; que confirmo parcialmente as declarações prestadas em sede investigativa; que eu nem tinha começado a vender; que ia ser a minha primeira vez; que conhecia Renato de vista; que já sabia que eles vendiam; que eu era usuário, e agora estou na igreja; que era só maconha; que Renato que me chamou para vender porque sabia que estava sem emprego [...].

Já as demais apelantes,
G
ABRIELA
B
ATISTA
L
IMA
e
T
AMIRES DE
O
LIVEIRA DE SOUZA
, não confessam a participação nos crimes, relatando, inclusive, versões desarmônicas. Vejamos as transcrições:

que a denúncia não é verdadeira; que eles chegaram na minha casa procurando outra menina; que eu estava dentro de casa quando ocorreu a apreensão; que sim, eu vi onde Renato tinha colocado parte da droga, mas não era minha; que eu e Tamires estávamos dentro de casa com minha filha; que a única coisa que acharam na minha casa foi uma dola de maconha; que
conheço Wanderson; que conhecia de bar; que fiquei em Santa Maria por dois anos, sofri um acidente de moto, e depois retornei; que
estava morando há três anos; que
não trabalhava; que um senhor me ajudava a me bancar, então só ficava dentro de casa com minha filha; que Tamires morava comigo, então nós rachávamos o aluguel; que um senhor pagava a minha parte; que Tamires trabalhava na granja do Zé Luiz; que ela morava comigo; que era o senhor Solimar; que também recebia pensão da minha filha; que eu tinha um caso com ele, então ele me ajudava; que Ana Carolinny eu também conhecia, pois já cuidou da minha filha quando eu precisei sair, mas não sabia que ela mexia com droga; que conheci Renato em bar também; que só sabia que ele era usuário; que já fumei maconha com ele sim; que Tamires não vendia droga; que não sabia que nenhum deles vendia droga;
(
Gabriela Batista Lima
).

que eu
não
m
orava com Gabriela; que eu era usuária; que agora que estou grávida, parei; que morava na Vila mesmo; que não era com Gabriela; que não sei quem morava com Gabriela; que eu só ia lá fumar mesmo; que quando eu ia estava só ela e menina dela; que não conhecia os adolescentes, só de vista; que Wanderson também; que trabalhava nas granjas; que minha carteira era assinada; que não sabia que Gabriela vendia droga; que só sabia que ela usava; que não sabia que os adolescentes e Wanderson vendiam droga; que foi em dezembro ou janeiro que saí; que eu nem comprava droga lá; que comprava perto da casa da minha mãe; que
fumava de vez em quando; que ela tinha a casa dela, e eu tinha a minha; que eu não morava com ela; que não ajudava ela com aluguel não; que a gente fumava junto só; que eu nunca vendi droga não, só era usuária; que não tinha muito tempo que eu fumava não; que só fumava quando me dava vontade; que conheci Gabriela em Caramuru; que não sabia o que ela fazia não;
(
Tamires de Oliveira de Souza
).

Todavia, constato que as vers
ões
apresentadas pelas acusadas
G
ABRIELA
B
ATISTA
L
IMA

e
T
AMIRES DE
O
LIVEIRA DE SOUZA
, além de serem incoerentes, não demonstram verossimilhança, estando-as desassociadas dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares,
constata-se
que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Ouvido
s
em juízo,
os policiais militares Iago Rudio e Wilson Alves de Oliveira assim se manifestaram,
conforme
depoimentos transcritos
na
sentença:

"que me recordo dos fatos; que recebemos informações de que alguns menores estavam vendendo entorpecente para uma maior, chamada Gabriela; que foi em Caramuru; que nisso, fomos até a residência da menor; que quando vimos a menor, ela dispensou uma pedra de crack; que fizemos contato com ela, ela nos recebeu na porta, inclusive a mãe dela também chegou; que a menor se chamava “Carol”; que a mãe dela confirmou a história, falando que ela vendia para Gabriela; que ela nos falou que havia acabado de entregar a carga para um outro menor, “Torto”; que nisso, ele chegou; que abordamos ele e ele estava com a droga na cueca; que era a droga que Carol havia entregado para ele; que ele também confirmou que a droga era da Gabriela; que fomos até a casa dela e ela realmente confessou, falando que a droga era dela, e que ela colocava os menores para vender para ela, junto com outro maior; que ela nos levou até uma mata, onde ela tinha enterrado outra droga, no dia anterior; que encontramos a droga dentro de um pote de creme, algo assim; que conhecia Gabriela; que ela trafica desde que eu cheguei aqui; que uma vez, tivemos a informação que ela subiria de Uber
com os entorpecentes, fizemos a interceptação do veículo, mas só encontramos dinheiro, muito dinheiro; que as drogas eles já haviam enterrado; que ela é abordada sempre, diariamente; que diariamente recebemos denúncias sobre ela; que os menores eu não conhecia; que só soubemos que ela usava eles para traficar, por causa de sua inimputabilidade; que Gabriela confirmou tudo; que o outro rapaz, que chegou com o menor Torto, também traficava com ela; que as informações era de que a Gabriela com o outro maior, usavam os dois menores, Carol e “Torto” para traficarem; que seriam essas quatro pessoas; que um vendia crack, outro vendia maconha; que as funções eram bem definidas; que era reiterado; que todos na rua sabiam; que confirmo minhas declarações; que
Renato apontou um local, e Wanderson outro; que foi quase tudo na mesma rua, muito perto; que Tamires estava na casa de Gabriela; que ela não confirmou que participava do tráfico, mas tínhamos informações sobre sua participação; que obtivemos a informação sobre Tamires nas denúncias realizadas pelos vizinhos; que ela e Gabriela moravam na mesa casa [...]".
(
Wilson Alves de Oliveira
)
.

"que eram dois menores com três maiores; que fomos na casa da menor primeiro, chegando lá vimos ela dispensando crack; que tinha denúncia que ela passava coisa para Carol; que esse Torto eu já conhecia; que só haviam dois que não conheciam, o Wanderson e a menor; que fomos até a residência da menor, a polícia tinha passado para gente que ela estava traficando há um bom tempo já, para Gabriela; que quando chegamos, ela dispensou crack pela janela; que ela falou que era de Gabriela, e que esse tal de Torto que levava a droga para ela, a mando da Gabriela; que por coincidência, eles estavam vindo enquanto a gente tava lá na casa da menor; que acho que tinha até vídeo da abordagem que fizemos no menor, que estava tudo dentro da cueca; que
tinha crack e cocaína; que depois dessa abordagem na casa, abordamos os outros dois; que Torto levou num ponto na rua que tinha outra quantidade de droga, e depois fomos à casa de Gabriela; que ela deu muito trabalho; que abordamos ela uma vez num táxi ou num Uber, que chegando lá ela estava com muito dinheiro, dinheiro trocado amarrado no barbante; que fomos até a casa, ela confessou; que tinha outra mulher na casa, que tava com uma bucha de maconha, falou que a droga era dela; que Gabriela levou até outro ponto onde Torto tinha escondido mais droga, a mando dela mesmo; que encontramos mais entorpecente; que a mãe da menor participou da abordagem, e sabia que a filha estava traficando; que ela tava bem chateada; que ela foi até bem compreensiva, acompanhou tudo e tal; que Torto chegou junto com Wanderson; que mostraram três pontos diferentes, o Torto, o Wanderson e a Gabriela; que foi tudo na mesma rua; que foi tudo bem próximo; que Tamires estava na casa da Gabriela quando chegamos; que pelo que eu sei, Gabriela que gerenciava; que foi uma surpresa ela está lá; que conduzimos ela porque ela assumiu umas buchas de maconha; que ela disse que a droga era dela; que conduzimos só por isso; que envolvimento mesmo só Gabriela com os menores; que Wanderson disse que tinha pouco tempo que fazia isso; que os dois menores já tinha um tempo, a menina nem tanto, mas o Torto, já abordamos diversas vezes com droga;
[...]
que não tinha conhecimento que Tamires estava no tráfico; que Gabriela sempre estava envolvida com todas as compras; que Tamires realmente não sabia de nada; que ela assumiu só o pedaço de droga mesmo; que nunca tinha abordado Wanderson também; que ele disse que tinha pouco tempo que estava traficando [...].
(
Iago Rudio
)
.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado
s
em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro Ribeiro Dantas – T5 –
Quinta Turma
– DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro J
orge Mussi
– T5 – Q
uinta
T
urma
– DJe 02/09/2019).

Aliado ao informado pelos policiais militares, consta as declarações do adolescente
Renato dos Santos
em audiência, tendo-o confirmado que todas as partes supramencionadas faziam parte do comércio de entorpecentes. Confira-se:

"q
ue conhecia os
outros
quatro;
que todos nós traficávamos; que quem dava a droga pra gente vender era a Gabi;

que todos trabalhávamos para ela;
que todos nós fazíamos isso; que tinha uns dois meses que eu trabalhava para ela; que
era todo dia; que eu recebia R$ 60,00 por carga; que era R$200,00 para ela, e R$ 60,00 para mim; que
eu vendia crack, cocaína e maconha; que eu não sei quem entregava para ela;
que Tamires e Gabriela moravam juntas;
que Wanderson não morava com elas não;
que eu ia de manhã, e ficava até as 16h; que depois ia Gabi e Tamires; que conheço Wanderson; que no dia ele estava junto comigo; que só foi naquele dia, porque ele ficava em Caramuru e eu ficava na Vila;
que nesse dia, ele foi para lá ficar comigo; que
eu não tinha contato com ele antes disso
[...]"
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que
a declaração acima reflete a veracidade dos depoimentos dos policiais militares, de modo a não deixar dúvida sobre a participação dos
03 (
três
)
apelantes
no comércio de entorpecentes
, razão pela qual o

pleito absolutório
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes
não merece prosperar.

De igual modo, tenho que também não merece prosperar a pretensão absolutória quanto ao delito d
o artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Nessa senda, urge salientar em conformidade com o
dito pelos policiais
militares
, bem como pelo adolescente Renato dos Santos,
que
todos do grupo faziam parte d
o sistema de vendas

liderado pela
apelante
G
ABRIELA
B
ATISTA
L
IMA
,
ou seja, não se tratavam de t
raficante
s
independente
s, ou mesmo de um comércio
não habitual.

Logo, restou provado que os acusados agiam em conjunto para a prática de atividades criminosas do tráfico de drogas, possuindo
estabilidade e habitualidade
, vez que de forma reiterada, cada um
deles
detinha
função específica
em vender as drogas para
G
ABRIELA
B
ATISTA
L
IMA
,

sendo integrante desta
associação criminosa
atuante
no município de
Santa Maria de Jetibá
.

Assim
, os elementos probatórios
não deixam dúvidas a respeito da prática criminosa do tráfico de drogas por parte dos apelantes (art
igo
33, da Lei n
º
11.343/06), e também quanto o
animus
associativo
entre eles
, que restou
cabalmente

provado
através da prova amealhada durante a instrução
,
sendo inviável a absolvição pretendida
.

Ato contínuo,
passo a apreciar o pedido
r
eferente à desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 quanto à apelante
T
AMIRES DE
O
LIVEIRA DE SOUZA
.

Sobre o assunto, em que pese ter sido apreendida uma única porção de maconha na residência de
G
ABRIELA
B
ATISTA
L
IMA
,
na posse de
T
AMIRES DE
O
LIVEIRA DE SOUZA
,
as demais provas dos autos evidenciam a prática delitiva das duas rés na traficância, inclusive o fato de
G
ABRIELA
saber exatamente onde as drogas haviam sido enterradas pelo adolescente Renato dos Santos.

No mais, destaco, inclusive, que mesmo que
o conde
na
do
seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado
a
acusad
a
T
AMIRES DE
O
LIVEIRA DE SOUZA
, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a fi
gura do usuário e do traficante de drogas.

Pa
sso à análise do pedido referente a redução das penas-bases realizada pela defesa de
G
ABRIELA
B
ATISTA
L
IMA

e
T
AMIRES DE
O
LIVEIRA DE SOUZA
.

Inicialmente, cumpre salientar que as penas impostas
à
apelante
T
AMIRES DE
O
LIVEIRA DE SOUZA
foram estabelecidas em no mínimo legal, em ambos os crimes, de modo que carece de interesse recursal.

Em relação à apelante
G
ABRIELA
B
ATISTA
L
IMA
,
n
o que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no ar
tigo
68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Na primeira fase do crime estabelecido no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, vejo que o vetor das circunstâncias do crime fora negativado, vez que
“
a acusada figurava como a ‘cabeça’ do grupo, sendo a pessoa que fornecia a droga para os demais venderem
”.

Nessa senda, sabe-se que “
a
aferição das circunstâncias do crime,
que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução
, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente. (STJ. AgRg no HC 610.260/MS, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022
)
”.

Posto isto, vejo que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
é idônea, vez que a apelante detinha posição de liderança na empreitada criminosa, tendo-a captado outras pessoas para realizar a venda dos entorpecentes.

Assim, inexiste qualquer irregularidade na análise dosimétrica, de modo que mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

No mais, em relação ao crime de associação ao tráfico, artigo 35, da Lei nº 11.343/06, a análise é idêntica à acima, sendo a fundamentação idônea, ao passo de ser mantida em 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Passo a análise do pedido realizado pela defesa de
W
ANDERSON
N
OBRE

DE
A
RAÚJO
, referente a
concessão da benesse do § 4
º,
do artigo 33, da Lei n
º
11.343/06.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Sobre o tema, tem-se que
“
a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes
.

(STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020)
”
.

Desse modo, consoante já exposto,
sendo
indiscutível sua condenação no crime previsto no artigo 35, da Lei n
º
11.343/06,
estando
comprovado nos autos que
o réu
participava da venda da droga, sob a liderança d
a corré
G
ABRIELA
B
ATISTA
L
IMA
,
inviável
a concessão do mencionado benefício
.

Adiante
,
em relação aos pedidos
de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-los.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim,
a
defesa
de
G
ABRIELA
B
ATISTA
L
IMA
insurge-se
quanto à manutenção d
e sua
prisão preventiva, salientando, no ponto,
não constar os requisitos ensejadores
.

Nesse segmento
, observo que
a
recorrente esteve pre
sa
durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHES
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)